Tribunal: TJPA
Processo: 0021168-91.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0021168-91.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: BRUNO BARBOSA BRITO (DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL DA COSTA SARGES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu.
2
. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e três do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0021168-91.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: BRUNO BARBOSA BRITO (DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL DA COSTA SARGES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Bruno Barbosa Brito
, por intermédio do defensor público Rafael da Costa Sarges, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença vinculado à 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

A defesa pretende que o apelante seja submetido a novo julgamento, uma vez que entende ter sido a decisão recorrida manifestamente contrária às provas dos autos, sobretudo considerando que ¿
as testemunhas presentes no momento do fato não reconhecerem o recorrente¿
.

Em contraminuta, a
dominus litis
afiança que ao apelo deve ser negado provimento e mantida a decisão do Conselho de Sentença em todos seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0021168-91.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: BRUNO BARBOSA BRITO (DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL DA COSTA SARGES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como consignei no relatório, a defesa do apelante sustenta que a decisão dos jurados é flagrantemente contrária às provas dos autos.

Para analisar esse pleito é indispensável conhecer dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução processual, que foram ratificados em sessão plenária do Tribunal do Júri. Veja-se:
(
Informante Fernanda Cristina da Silva Ferreira
- mídia fl. 184):
¿
que viu os fatos apurados nos autos; que ocorreu no dia 20/12/2017, por volta de 12:20min
, em frente a sua casa; que
tudo começou porque o réu matou 02 irmãos seus; que o réu declarou que se a família fosse atrás dele ele ia matar todo mundo da família
; que seu pai estava do lado oposto da rua;
que viu um carro preto se aproximando e fechando em cima do seu pai
; que ao abrir a porta do carro,
não deram chance pro seu pai e foram logo atirando
;
que correu em sua direção e ao reconhecer o Bruno, pois o conhece, eu voltei, porque eu sabia que ele ia me atirar também, porque ele estava ameaçando nós todos;
que teve que sair de sua casa, que
teve que largar tudo porque foi ameaçada
; que saíram de dentro do carro 03 pessoas, mas só reconheceu o Bruno; que Bruno tem uma tatuagem grande no braço e que invade seu peito; que foi possível ver a tatuagem; que todos atiraram e estavam armados; que seu pai era ex-policial; que acharam cápsula deflagrada de pistola .40 e de 38;
que o réu tinha motivos para matar seu pai
; porque ele foi preso e condenado e bandido não gosta de ser condenado;
que seu pai não teve nenhuma chance de defesa
;
que o réu e seus comparsas desceram atirando
; que chegou a socorrer depois seu pai ao pronto socorro, mas ao chegar no local faleceu; que os 3 atirando
deu o total de 20 tiros
; que o veículo utilizado pelos assassinos foi um Ideia preto;
que próximo ao seu pai haviam duas pessoas, que também viram tudo, mas que têm medo de depor e morrer
;
que até hoje é ameaçada pelo réu; que ele está preso, que quando matou seu pai estava foragido da justiça; que o réu responde a vários processos
; (...)
que seus irmãos foram mortos em 04/09/2013; que o réu foi condenado por latrocínio em face da morte de seus irmãos; que o réu dizia que se pegasse uma canetada era muita guerra que eles iam comprar
; que o delegado Eder Mauro prendeu o réu na terra firme;
que como os familiares estavam revoltados com a morte de seus irmãos disseram que se dependesse deles ele ia pegar essa canetada; que durante o curso do processo da morte de seus irmãos o réu sempre ameaçou a família
;
que na última audiência trouxe documentos extraídos do facebook provando as ameaças; que quando soube que o réu fugiu do presídio em Americano, sabia que estavam correndo perigo;

que a fuga foi no mês de maio e em dezembro ele matou seu pai
;
que além da depoente só restou seu irmão Paulo, que sobreviveu a 02 tiros e o réu foi condenado por tentativa de homicídio, contudo, não seu irmão não quer mais se meter nisso; bem como a sua mãe e sua avó; que sua avó continua no Jurunas, disse que prefere morrer lá
; que o réu não foi preso, de imediato, pela morte de seu pai, mas em outra ação criminosa na Rua nove de janeiro; (...)¿.
Destaquei.
---------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha Almir Corrêa da Costa
- mídia fl. 184): ¿
que não viu os fatos, que conhecia a vítima; que sua esposa lhe ligou pra ajudar o vizinho e inclusive foi a pessoa que fez o boletim de ocorrência no PSM, porque a filha da vítima estava sem documento; que só ouviu falar;
que a filha da vítima lhe contou que foi o réu o autor do crime
;
que se mudou do local; que chegou a prender o réu Bruno quando este era menor de idade; que é policial militar; que ambos os réus são muito falados no Jurunas, são perigosíssimos
;
que seu nome já rolou em grupo de whatsapp de bandidos, por ter ajudado a família da vítima; que eles mandam de dentro dos presídios aqui fora
; que até ouviu um áudio uma vez do Bruno de dentro da cadeia, mandando alguém pegar 2kg de droga¿.
Grifei.

A despeito do recorrente insistir em sua inocência, em se tratando de julgamento cuja competência recai sobre o Tribunal do Júri, sabe-se que este possui como característica principal a
soberania
, o que importa dizer que a sentença exarada pelo Conselho de Sentença
só será reformada pelo Tribunal de Apelação se absolutamente dissociada das provas dos autos.

É cediço, ainda, que o julgamento popular lastreia-se sobre os seguintes princípios: plenitude da defesa; sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Sobre este último, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
1
firmam que:
¿
A soberania dos veredictos alcança o julgamento dos fatos. Os jurados julgam os fatos. Esse julgamento não pode ser modificado pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a apreciar um recurso. Daí que em hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a apelação provida terá o condão de cassar o julgamento e mandar o acusado a um novo júri. Note-se que o tribunal não altera o julgamento para condenar ou absolver o acusado, ou mesmo para acrescer ou suprimir qualificadora. Como a existência do crime e de suas circunstâncias é matéria fática, sobre ela recai o princípio da soberania dos veredictos, não podendo seu núcleo ser vilipendiado, senão por uma nova decisão do tribunal popular. Contudo, em prol da inocência, tal princípio não é absoluto, admitindo-se que o Tribunal de Justiça absolva de pronto o réu condenado injustamente pelo júri em sentença transitada em julgado, no âmbito da ação de revisão criminal
.¿

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos,
somente quando não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário
. Se o feito é integrado por duas partes, defesa e acusação, é natural que ambas divirjam sobre o fato e apresentem versões diversas na tentativa de sustentar suas próprias alegações, cabendo aos jurados a formação da sua convicção de acordo com as evidências que melhor lhe convencerem.

No caso, como visto, da reprodução das provas produzidas ao longo da instrução, a tese defendida pelo acusado - negativa de autoria delitiva - contraria todos os demais elementos de prova contido nos autos, destacando-se, em especial, a palavra firme e segura da testemunha ocular, sendo veemente ao afirmar o
recorrente, juntamente com outros 02 indivíduos, foram os autores dos disparos que vitimou seu pai Fernando Antônio Ferreira, descrevendo, inclusive, que o reconheceu, de imediato, pois, além de o conhecer, o porte físico era o mesmo, bem como visualizou a tatuagem que possui no braço.

No mesmo sentido, durante a sessão plenária do Júri, ao apelante foi perguntado se possuía alguma tatuagem, tendo respondido, afirmativamente, ocasião em que o d. promotor pediu para que mostrasse aos jurados, tendo sido possível visualizar que se localiza no braço direito, acima do cotovelo, ocupando-o totalmente e perceptível mesmo com vestimenta com manga curta.

Assim, se o Júri acolheu tese acusatória e entendeu pela condenação do apelante, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em especial, como no caso, quando está amparada nas evidências apresentadas por uma das partes.

Nesse contexto, estando a decisão dos jurados em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, deve ser mantida, porque os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, qual seja, a acusatória, apoiada nas declarações coerentes da informante ocular.

Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO ANULADA. DEMONSTRADO SER O DECISUM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. JULGADO EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a minha ressalva, nos termos deste voto, rendo-me à jurisprudência firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (Precedentes).
2. Na hipótese, pelo julgado impugnado e pela ata de julgamento - documento que traduz efetivamente o ocorrido na sessão -, não houve pleito de clemência formulado pela defesa em plenário, mas apenas teses de absolvição por negativa de autoria. 3. O decisum impugnado demonstrou que a versão absolutória do acusado - negativa de autoria - está isolada nos autos e desconexa com o conjunto probatório constante dos autos.
4. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, permitem a nulidade do julgado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. O decisum impugnado, portanto, está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal Superior. 5. Recurso especial conhecido e não provido
¿. (REsp 1716881/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)¿. Destaquei.

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, resta evidente existirem provas suficientes que sustentam a tese acolhida pelos juízes leigos, encontrando-se os argumentos da defesa dissociados dos fortes elementos de provas já destacados anteriormente, pelo que se
impõe a manutenção do veredito proferido pelo Tribunal Popular.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal - 13. Ed. rev. E atual. p. 1237 - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.